Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702841-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: DARZ COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP, SOMR WALID SALAMEH EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Darz Comércio de Utilidades Domésticas LTDA. e Somr Walid Salameh(ID no 34868370) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento a apelação interposta pelo ora embargado (ID no 34505722). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO